Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702949-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: PRISCILA PEREIRA FIGUEREDO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra PRISCILA PEREIRA FIGUEREDO SANTOS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 55305929), o exequente invoca, preliminarmente, ausência de fundamentação na r. decisão agravada, aduzindo ser nula a decisão judicial não fundamentada. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma estar comprovada a situação de hipossuficiência, eis que a r. decisão impugnada não considerou os documentos colacionados aos autos de origem, tais como: a) Carteira de trabalho; b) Extratos bancários; c) DIRPF 2023 sem declaração; d) DIRPF 2022 declarada com renda mensal compatível. Alega que "com a pandemia o advogado autônomo passou a ter enorme dificuldade, passando a laborar no escuro, portanto, o simples fato de ser advogado não quer dizer que o cidadão é “rico”, muito pelo contrário, a hipossuficiência não escolhe cor, raça, muito menos profissão etc.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (id. 177568422), a exequente quedou-se inerte, motivo pelo qual lhe indefiro o benefício da justiça gratuita. Comprove-se o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que o exequente agravante, embora regularmente intimado, deixou de juntar aos autos, a tempo e modo, comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos que entenda cabíveis para demonstrar a alegada hipossuficiência e possibilitar a análise do requerimento de gratuidade de justiça, tal qual determinado em decisão pretérita. Assim, oportunizada a parte demonstrar a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o exequente agravante a ignorou. Certo afirmar que o benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito. No particular, verifica-se que em recente recurso anterior – Agravo de Instrumento n. 0731275-51.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, distribuído em 31/07/2023 – o ora agravante recolheu o preparo recursal naquele feito. Ora, conforme pacífica jurisprudência, o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Posta a questão nestes termos, as argumentações recursais deduzidas não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do exequente agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator